Tribunal: TJSP
Processo: 2208957-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade provisória ao Paciente pelo Juízo de primeira instância. Perda do objeto da impetração. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO PELA AUTORIDADE DITA COATORA – AÇÃO PENAL NÃO INICIADA – Inexistindo a prática do ato pela autoridade dita coatora, não se

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade provisória ao Paciente pelo Juízo de primeira instância. Perda do objeto da impetração. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO PELA AUTORIDADE DITA COATORA – AÇÃO PENAL NÃO INICIADA – Inexistindo a prática do ato pela autoridade dita coatora, não se pode atribuir a ela a submissão do Paciente a qualquer constrangimento ilegal. Ação penal não iniciada, não havendo que se falar em trancamento da ação penal. Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do "habeas corpus". Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, prejudicada.